Tribunal: TJSP
Processo: 2165156-11.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão embargado – Inocorrência – Multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC – Caráter protelatório ou abusividade da agravante não configurados – Inaplicabilidade - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752080
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2165156-11.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Guarujá, em que é embargante
SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S/A, é embargado LOCAL FRIO S/A
ARMAZENS GERAIS FRIGORIFICOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165156-11.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18863 - lac
2
VOTO No
: 18863
EM. DECL.
: 2165156-11.2020.8.26.0000/50001
COMARCA
: Foro de Guarujá - 3a Vara Cível
EMBGTE.
: Santos Brasil Participações S/A
EMBGDO.
: Localfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v.
acórdão embargado Inocorrência Multa prevista no § 4o
do art. 1.021 do CPC Caráter protelatório ou abusividade
da agravante não configurados
Inaplicabilidade -
Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165156-11.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18863 - lac
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão de fls.
728/78 que, por votação unânime, deu negou provimento ao agravo interno
interposto pela autora agravante, ora embargada.
Com alegação de vício material no v. acórdão busca a
embargante sua declaração para o fim de modificar o julgado.
É o relatório.
Sustenta o embargante que houve omissão no v. acórdão uma
vez que não fixou multa prevista no art. 1.021, § 4o do CPC.
Aduz que a multa tem por finalidade coibir a interposição de
recursos meramente protelatórios e, neste contexto, sustenta que a
embargada interpôs o recurso de forma a retardar o julgamento do agravo de
instrumento anteriormente interposto, o qual tinha por objeto a concessão de
tutela antecipada indeferida em primeira instância.
Pretende o acolhimento dos embargos de declaração, com
efeito modificativo para condenar a embargada ao pagamento da multa
prevista no art. 1.021, §4o do CPC.
Sem razão, contudo.
A contradição, a omissão ou a obscuridade que autorizam a
interposição dos embargos de declaração é aquela interna à própria decisão
recorrida, que prejudica o entendimento daquilo que se quis expressar ao
decidir.
O fundamento recursal utilizado pelo embargante não guarda
relação com essa característica específica.
Com efeito, a sanção pretendida somente tem aplicação em
caso de restar configurado o caráter protelatório ou abusividade da agravante,
o que não restou comprovado pela embargante.
Em que pese o não provimento do agravo interno, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165156-11.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18863 - lac
4
evidencia abuso na interposição do recurso, pois em virtude da decisão do
relator, a agravante pretendeu a manifestação do órgão colegiado.
Neste sentido, já decidiu esta C. Câmara:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão inexistente Agravo interno
da embargada desprovido, por votação unânime Inaplicabilidade da
multa prevista no § 4°, do art. 1.021, do CPC
Aplicação não
automática, a depender da demonstração do intuito protelatório e
abusivo do agravante, não verificado no caso Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2216604-57.2019.8.26.0000;
Relator (a): Vicentini Barroso; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro Central Cível - 30a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/07/2020; Data de Registro: 09/07/2020)”
Dessa forma, não se vislumbra qualquer contradição, omissão
ou obscuridade.
Deve-se destacar que a jurisprudência é firme quanto à
excepcionalidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos
embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência do
acolhimento de eventual omissão, obscuridade, contradição ou para a
correção de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente
se insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil”. (STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes
Direito, j. 20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud
Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual
em vigor, 41a ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Assim, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos I,
II e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e
desfazer contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer vício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165156-11.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18863 - lac
5
a ser declarado.
Ainda,
no
que
concerne
ao
prequestionamento
dos
dispositivos legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial
deve
fundamentalmente
solucionar
a
questão
controvertida,
sendo
despicienda a menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e
148/247 AI no 169.073-SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE
no 128.519-2-DF, Pleno, rel. Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria
objeto da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.”
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pela
embargante, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via
recursal adequada para externá-lo.
Fica a embargante advertida de que a reiteração do
recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das
penalidades processuais cabíveis.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2165156-11.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 18863 - lac
6